Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703039-46.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERA LUCIA CAVALCANTE SOARES, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, VERA LUCIA CAVALCANTE SOARES DESPACHO Intime-se a parte embargada VERA LUCIA CAVALCANTE SOARES para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 7 de dezembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito